Tribunal: TJDFT
Processo: 0001475-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001475-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDO: ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA, MILTON PÁSSARO NOGUEIRA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 18880826), despacho esse disponibilizado no DJe em 25/8/2020 e publicado no dia seguinte. Todavia, os recorrentes deixaram de recolher em dobro o preparo do recurso, conforme certidão de ID 19320737, restringindo-se a colacionar a guia de recolhimento de custas e o comprovante de pagamento antigos, além de novos guia e comprovante, todos apresentados na modalidade simples (ID 19303375). Assim, “Embora devidamente intimada para efetivar o recolhimento em dobro das custas processuais (nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC), a parte não cumpriu a referida determinação, devendo ser declarada a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp 1225902/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1569257/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A, e Tatiana Maria Silva Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004